Tribunal: TJMT
Processo: 1003692-66.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003692-66.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ARENILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 871.656.431-68 (APELANTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA CHAVIER - CPF: 655.028.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE SANTANA FREITAS - CPF: 008.261.691-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NIQUELINA DA SILVA - CPF: 384.716.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 023.214.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDIMARIA PINHEIRO JOTA - CPF: 775.545.581-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DOS DELITOS DO ART. 147 E 150 DO CP E CONDENATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS [ART. 386, INC. VII, DO CPP] – VIABILIDADE – DECISÃO JUDICIAL CONCESSIVA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – CITAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS VIA TELEFONE – INOBSERVÂNCIA AO PRECEITUADO NO ART.351 DO CPP – INADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL –

APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA –

RECURSO PROVIDO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

O objeto material, sobre o qual recai a conduta prevista no delito capitulado no
art. 24-A
da
Lei nº 11.340
, é a decisão judicial que defere, em prol da vítima, uma medida protetiva de urgência elencada na Lei Maria da Penha que, de acordo com a melhor doutrina, deve ser pessoal.

Em vista das particularidade que permeiam o caso, não se vislumbra suficientemente demonstrado o dolo de que que o réu, deliberadamente, tenha descumprido decisão judicial em questão, máxime ainda, pela inadequação com que se deu o cumprimento do ato judicial em seu desfavor restando, portanto, impositiva a absolvição quanto ao delito tipificado no art. 24-A, ‘caput’, da Lei n.º 11.340/06.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pela Defesa em benefício de ARENILSON RODRIGUES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal nº. 1003692-66.2021.8.11.0003, julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o apelante como incurso nas sanções do artigo art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto
e absolvê-lo

em relação aos delitos descritos nos Artigos 147 e 150, ambos do Código Penal. (Sentença – Id. 89837052)

Inconformado com os termos da sentença, pugna pela absolvição do crime do art. 24-A da Lei 11.340/2.006 com suporte no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, requer seja redimensionada à pena base ao patamar mínimo legal. Requer ainda, o afastamento da agravante tipificada no art. 61, inc. II, “f” do Código Penal. (Id. 89837078)

Em sede de contrarrazões o Ministério Público refuta as teses requerendo pelo conhecimento e desprovimento do vertente apelo. (Id. 89837081)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, apenas para redimensionar a pena base em seu patamar mínimo legal, na ementa assim sintetizada: (Id. 97924480)

“SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA – RÉU CONFESSO – OBRIGAÇÃO EM CUMPRIR A REFERIDA MEDIDA – 2. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA QUE É INERENTE AO TIPO PENAL – 3. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, “F” (PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS) DO CP – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – AGRAVANTE QUE POSSUI NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DO RITO DA LEI MARIA DA PENHA – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensa em benefício de ARENILSON RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia:

“Consta que o denunciado e a vítima foram casados por cinco anos, estavam separados e não tiveram filhos. Consta que o denunciado não aceitava a separação. Por conta das ações e ameaças feitas pelo denunciado no dia 17/5/2.020, a vítima requereu medidas protetivas de urgência, que foram deferidas no processo 1008783-74.2020.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT, tendo sido o denunciado citado por edital, conforme ID 43643731 dos referidos autos.

Em 13/2/2.021, o denunciado na residência da vítima, viu-a com o companheiro, agrediu-o fisicamente e ameaçou-os de morte. Em 14/2/2.021, enquanto a vítima estava fora de casa, o denunciado foi na residência dela e arrombou a porta dos fundos. Não satisfeito, mais tarde o denunciado foi novamente na casa dela e disse “eu vou matar seu marido, eu vou matar você, sai da minha casa”. Em 15/2/2.021, enquanto a vítima estava fora, o denunciado foi na residência dela, trocou as fechaduras da porta da casa e entrou. Em seguida, o denunciado pediu a vizinha da vítima que avisasse a ela que estava arrumando os pertencentes dela para que fossem encaminhados para outro lugar. O denunciado, ainda, sabendo onde se encontrava a chave reserva do veículo da vítima, subtraiu-a. Acionados pela vítima, os policiais militares compareceram até o local e prenderam o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado confessou ter trocado as fechaduras da porta para entrar na residência da vítima.”

Pugna a defesa, pela absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva.

Argumenta o apelante, que: “
em sua consciência não estava cometendo qualquer tipo de crime ou descumprindo qualquer medida protetiva
” (Sic.), haja vista à “
informação que lhe passaram, qual seja, de que à medida protetiva somente tinha 6 (seis) meses de duração
”(Sic.), justificada portanto, sua conduta, muito embora tenha descumprido decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência.

Feita a contextualização, a vítima MARIA EDIMARA PINHEIRO JOTA declarou em juízo:

“[...] Que conviveu com o acusado cinco anos; Que a convivência era pacífica; Que o relacionamento terminou em maio do ano passado; Que foi trabalhar e quando chegou em casa ele tinha feito cópia da chave e tinha entrado; Que o acusado estava caçando encrenca com seu namorado; Que a vizinha lhe deu o recado que ele foi lá e pediu para avisar que ele iria mandar as coisas no endereço dela, mas ela que estava na casa; Que uma vez o acusado foi lá, mas ela não denunciou; Que o acusado quer os bens, mas nos últimos episódios que aconteceu ela se sentiu amedrontada; Que na mesma hora que ele ameaça ele voltava atrás, dizendo que com ela não iria fazer nada; Que ele falou para ela pessoalmente que iria matar ela e seu marido; Que ele ameaçou no sábado e na segunda feira ele foi e fez a cópia da chave; Que o Arenilson e Gustavo entraram nos tapas; Que não tem receio do acusado, mas não quer vê-lo; Que insiste na permanência das medidas protetivas; Que esta morando na casa da irmã; Que no dia que a porta estava arrombada sabe que foi ele, porque até quando ele morava com ela, ele arrombava a porta; Que a porta é muito frágil , que só empurrar que ela cede; Que quando chegaram ela estavam totalmente aberta e ele revirou os documentos; Que os vizinhos disseram que viu ele pelas redondezas;
Que não chegou a conversar sobre ele da medida protetiva, pois não poderia ter contato de forma alguma; Que voltaram da fazenda e viram a porta arrombada, aí na segunda quando foi trabalhar quando estava voltando avisaram a ela que ele estava dentro de casa
; Que a viatura foi lá e conduziu todos para o CISC; Que a ameaça foi no sábado; Que não sabe se o Gustavo ameaçou de morte o Arenilson; Que o Arenilson falou que iria matar ela e o Gustavo; Que os vizinhos viram ele na redondeza, dentro de casa foi quando ele fez a cópia na segunda feira [...](Negritou-se)

Ainda, transcrevo as declarações judiciais do informante GUSTAVO DE SANTANA FREITAS:

“[...] Que esta amasiando com a vítima; Que o depoimento que prestou é verdadeiro de livre e espontânea vontade; Que o acusado o ameaçou e o agrediu; Que fez o Boletim de Ocorrência também; Que discutiu com o acusado e foi atrás dele em uma lanchonete da outra vez que ele foi lá; Que o acusado disse que se eles não saíssem da casa iria matar ele e a vítima; Que quando o acusado vai lá ele diz para sair da casa porque a casa é dele; Que a vítima já está separada do acusado há oito meses; Que estava em Itiquira e a vítima ligou apavorada dizendo que o acusado entrou na casa, abriu a janela do fundo e derrubou a garrafa de café; Que a vítima chora muito ainda, pois não é fácil, que ela tem cisma do acusado porque ela não tem vida; Que não depende dos bens dela para poder viver com ela; Que confirma o depoimento prestado perante a Autoridade Policial; Que a porta dos fundos estava arrombada e tudo revirado na casa; Que a vítima falou que o acusado não podia chegar a 500 metros perto dela; Que quando falou da medida protetiva para o acusado ele não falou nada pois estava muito alterado; Que no dia que ele entrou outra vez na casa, chegou para conversar e falou para o acusado não beirar mais lá, porque se não iriam se estranhar feio; Que no dia que o acusado lhe deu uns tapa ele foi preso, mas não representou ele, por ele ser um cara bom; Que no outro dia chegaram na porta do fundo que estava arrombada e as coisas reviradas; Que nesse dia que o acusado pegou a chave e fez a cópia
; Que a mulher que mora de frente falou que o acusado teve lá sim
[...]”.

Na fase policial o recorrente externou os seguintes fatos: (Id.89836983-fls.24/26)

“[...]QUE conviveu maritalmente com Maria Edimaria Pinheiro Jota por quase cinco anos e não tiveram filhos; QUE em Maio/2020 se separaram e Maria Edimaria requereu providências protetivas em desfavor do interrogando;
QUE é caminhoneiro, estava em viagem e recebeu ligação de “uma suposta oficial de justiça” dando-lhe ciência do procedimento contra o mesmo e que ela, Maria Edimaria, havia solicitado medidas protetivas de urgência;
QUE ao retornar à esta urbe, passou a morar na boleia do caminhão no pátio de um posto de combustíveis e, nesta data de 15/02/2021, depois de várias tentativas de acordo com Maria Edimaria e de tentar buscar suas coisas na residência em que convivia com a mesma e cujo financiamento está em seu nome, resolveu ir até o imóvel;
que achou que o prazo da medida protetiva havia expirado
e, já QUE Maria Edimaria não o deixava apanhar suas coisas foi busca-las;
QUE admite ter trocado as fechaduras da porta para entrar
; QUE queria apenas suas coisas e tentar, mas uma vez, fazer um acordo, visto que a mesma não aceitou nada que o interrogado lhe propôs, QUE, nada mais disse.[...]” (Negritou-se)

Consta ainda, a confissão do recorrente durante seu interrogatório em juízo, em síntese:

“[...] Que não foi na casa com intenção de causar mal à vítima; Que esteve na casa e trocou a chave da porta e adentrou na casa; Que falou com a vizinha avisar a vítima que iria mandar as suas

coisas na casa em que estava morando; Que a casa e o carro está em seu nome e está no seu nome, todos são financiados;
Que a oficial de justiça mandou no whatsapp a informação da medida protetiva;
Que falou com a vítima se quisesse ficar com a casa poderia ficar, mas tirasse do teu nome; Que não ameaçou a vítima; Que o Gustavo foi no trabalho ameaçar o depoente; Que o Gustavo que foi atrás do depoente; Que o acusado que optou pela separação; Que só quer resolver a situação dos bens, que não tem intenção de fazer mal à vítima;
Que foi na casa, porque depois que entrou em contato com a Defensoria Pública eles informaram que a medida protetiva durava seis meses, foi quando ele decidiu ir na casa pegar suas coisas;
Que só foi na casa depois dos seis meses porque lhe falaram que ele poderia ir; Que não tem raiva da vítima [...]” (Negritou-se)

Após a instrução processual, diante de dúvidas, desconfianças e incertezas em relação à ação praticada pelo ora recorrente e após as inquirições judiciais, foi constatado que houve um desentendimento entre o apelante e o atual companheiro da vítima evidenciado portanto, que nada foi relacionado com a ofendida, motivo pelo qual, o réu foi absolvido, na origem, quanto à prática dos delitos dos artigos 147 e 150, ambos do Código Penal,

por insuficiência probatória.

Assim, resta a análise acerca da conduta capitulada no art.24-A, da lei 11.340/06 acerca do descumprimento da medida protetiva.

Transcrevo o trecho da sentença:

“[...]Isso porque, há dúvidas, desconfianças, incertezas em relação à ação praticada pelo denunciado, principalmente, porque, após as inquirições judiciais, verificou-se que houve um desentendimento do acusado e o atual companheiro da ofendida, inclusive, com vias de fato, nada relacionado com a ofendida. Infere-se que, o companheiro da vítima narrou ter procurado o acusado e provocado à reação dele, consoante consta das mídias audiovisuais.
De outra banda, verifica-se que a ofendida não confirmou a ameaça descrita na denúncia, tampouco o crime de violação de domicílio, além de reafirmar que o desentendimento foi entre o acusado e seu companheiro
. Dessa forma, como se nota, não há prova suficiente para a condenação, qual deve ser clara, inconteste e induvidosa acerca da autoria delitiva, hipótese inocorrente nos autos. Nesse sentido, não há que se cogitar a condenação do acusado, tanto que o Ministério Público postulou pela sua absolvição.

Portanto, não há alternativa, senão a de decretar a absolvição do réu quanto aos delitos de ameaça e violação de domicílio, por ser esta a resposta estatal que se mostra a mais justa e adequada no caso vertente, diante da fragilidade do conjunto probatório existente, insuficiente para que este Juízo chegue, no exercício do seu livre convencimento motivado (ou persuasão racional), à imprescindível, inequívoca e segura conclusão de que seria de rigor a condenação do acusado. Por tais razões, bem como as demais explicitadas pelas partes em suas alegações finais, a absolvição do acusado quanto ao delito a ele imputado nestes autos é medida que se impõe, fundando-se no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS: O crime do Artigo 24-A, descrito na Lei nº 11.340/2006 dispõe o seguinte: “Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.” Consigno que tal crime consiste em descumprir ordem judicial da qual tenha sido devidamente intimado assim, no caso em vertente, em que a materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, bem como corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos durante a instrução processual, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado. Na sequência, no tocante à comprovação da autoria, evidente afigurar-se sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos da vítima.[...]

As declarações da vítima tanto em fase extrajudicial e em Juízo, noticiando o crime de descumprimento de medida protetiva, são uníssonas, sem divergência, repletas de detalhes, seguras, coerentes e encontram-se concatenadas com o depoimento prestado em Juízo.

Por outro lado, as testemunhas de defesa são abonatórias, apenas relatando as condições pessoais favoráveis do acusado, nada acrescentando acerca dos fatos descritos na denúncia. Ademais, o acusado confirmou durante o interrogatório que foi até à casa da ofendida, muito embora tenha tentado justificar a conduta aduzindo que recebeu uma orientação jurídica equivocada. Assim sendo, muito embora o acusado tente justificar a conduta praticada, o crime foi consumado. Dessa forma, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.[...]”

Ora, do excertos da sentença não restou evidenciado substrato fático da ocorrência dos crimes propriamente ditos com relação ao art. 147 e 150 do CP. Logo, por consectário lógico não há que se falar evidente incursão no art.24-A da lei 11.340/06.
Ademais, muito embora a juíza sentenciante tenha evidenciado a ocorrência do delito em questão [art.24-A da lei 11.340/06], tenho que a pretensão recursal merece amparo

Consta dos autos, que em 17.05.2020, a vítima requereu medidas protetivas de urgência, que foram deferidas em 19.05.2020 no processo 1008783- 74.2020.8.11.0003 (Id.89836983-fls.20/22 e 89836986-fls.17/19) cuja da decisão na sua parte final determina: “[...]
notificação e citação ao pretenso agressor com advertência de que o descumprimento da ordem poderá sujeita-lo à medida de prisão, sem prejuízo da infração penal ao art.24-A da lei 11340/06
.”. Contudo, depreende-se que a certidão confeccionada pela oficial de justiça em 16/02/2021 (Id. 89836986-fl.102), consta o seguinte teor:

“Certifico que, procedi à intimação de Maria Edimaria Pinheiro Jota, tendo esta ficado ciente de todo o teor do mandado, medidas protetivas deferidas e recebido uma cópia. Certifico ainda que, não foi possível citar, intimar o Senhor Arenilson Rodrigues da Silva, tendo em vista que este se encontra em viagem, trabalha como motorista de caminhão, em contato com o requerido por telefone informado 66 996154082 ele não precisou a data de retorno, disse que estaria na cidade nos próximos dias,
então este aceitou receber sua via por telefone
, ficou ciente da decisão, ante a urgência do caso, e das medidas assumidas. Desse modo, devolvo o mandado para os devidos fins. Jocieli de Lima-Mat. 30062.” (Negritou-se)

É cediço, que a citação do acusado revela-se um dos atos mais importantes do processo. É por meio dela que o indivíduo toma conhecimento dos fatos que o Estado, por meio do
jus puniendi
lhe direciona e, assim, passa a poder demonstrar os seus contra-argumentos à versão acusatória (contraditório, ampla defesa e o
due process of law
).

No Processo Penal, diversamente do que ocorre na seara Processual Civil, não se pode prescindir do processo para se concretizar o direito substantivo. É o processo que legitima a pena.

Assim, extrai-se das lições de Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado, 19ª Edição, revista, atualizada e reformulada, Editora Forense, 2020, Pág.1248, a seguinte interpretação:

“Art. 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado”

[...]

2.
Citação por mandado: é

a forma usual e formal de citação, valendo-se o juiz do oficial de justiça, que busca o acusado, dando-lhe ciência, pessoalmente, do conteúdo da acusação, bem como colhendo o seu ciente. Chama-se, ainda, citação pessoal
.
Não se pode utilizar qualquer forma de citação na esfera processual penal, prejudicando a ampla defesa, em particular, é inválido o chamamento realizado por meio de carta registrada, método concernente ao processo civil. Na jurisprudência: STJ: “A citação, no processo penal, é ato estritamente pessoal, inadmitida sua realização em nome de representante ou de defensor constituído nos autos, nos termos do art. 351 e seguintes do CPP.
[...]” (RHC 101.401 – SP, 5.ª T., rel. Joel Ilan Paciornik, 21.02.2019, v.u.)”(Negritou-se)

Nesta linha intelectiva, registro que a modalidade de intimação conforme supramencionada não se amolda ao que prevê o Código de Processo Penal,
máxime
pela simplicidade da forma a que se deu o ato de comunicação processual penal em questão.

Com efeito, ao que reverbera dos autos, trata-se de uma desordem judicial que propiciou um equívoco interpretativo, restando patente a dificuldade em compreender o dolo na conduta do recorrente a caracterizar a desobediência evidenciada pelo juízo.

Assim, considerando a inexistência de formula culposa na conduta, fator que faz com que a condenação seja baseada na responsabilidade objetiva, razão pela qual, a absolvição por ausência de provas é medida que se impõe via aplicação do
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, aplicando o princípio
in dubio pro reo
, absolver ARENILSON RODRIGUES DA SILVA da prática do crime tipificado no art. 24-A, ‘caput’, da Lei n.º 11.340/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022